Tribunal: TJDFT
Processo: 0003866-02.2018.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. TENTATIVA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE. ART. 571, CPP. PRECLUSÃO. REJEITADA. DECISÃO CONTRÁRIA À LEI. NÃO OBSERVADA. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CONFIGURADA.

I - Não há que se falar em nulidade posterior à pronúncia, quando não se verifica a existência de vício insanável, apto a determinar a anulação do julgamento.

II - Configura-se a preclusão quando a parte não argui as nulidades no momento processual indicado no inciso V do art. 571 do CPP.

III – A sentença não está em contrariedade à lei expressa ou à decisão dos jurados quando observa a condenação proferida em veredicto soberano.

IV - A decisão dos Jurados, embora soberana, deve se embasar no acervo judicial, sob pena de configurar decisão contrária à prova dos autos.

V - Apenas testemunhos indiretos ou de “ouvir dizer”, não se mostram suficientes para embasar a decisão dos Jurados pela condenação.

VI - A constatação de que a decisão dos jurados não foi referendada pelas provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, afigura-se contrária à prova dos autos, devendo ser anulada, a fim de que o agente seja submetido a novo julgamento.

VII - Recurso conhecido e provido.